Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. OBRAS. LOJAS. ÁREA COMUM OU PRIVADA. PERÍCIA JUDICIAL.

I – Diante da determinação judicial de realização de perícia técnica destinada a dirimir a controvérsia relativa à natureza da área ocupada por lojas no Condomínio, se comum ou privada, deve ser mantida a r. decisão agravada quanto à inviabilidade de prosseguimento das obras no local a ser periciado.

II – Agravo de instrumento desprovido.